Tribunal: TJES
Processo: 5001427-05.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001427-05.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDO SILVEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: INFANTE E LOBO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001427-05.2024.8.08.0002
RECORRENTE:
VANILDO SILVEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDOS:
INFANTE E KALIL SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA; ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.; BANCO VOTORANTIM S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DEMANDA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL (ART. 3º, LEI Nº 9.099/95). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, reconhecendo a necessidade de produção de prova pericial para aferição da efetiva prestação dos serviços odontológicos contratados, o que afasta a competência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa (art. 3º da Lei nº 9.099/95).

2. O recorrente sustenta que os elementos já constantes nos autos seriam suficientes para comprovar a falha na prestação dos serviços, pleiteando a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

3. As recorridas pugnam pela manutenção da sentença, argumentando que os serviços foram regularmente prestados, que não há inadimplemento contratual e que eventual verificação da alegada falha somente poderia ser aferida por meio de prova técnica especializada.

4. De fato, como bem destacado na sentença, há controvérsia relevante quanto à execução do contrato, visto que o autor alega demora excessiva e ausência de implante, enquanto as requeridas afirmam terem cumprido adequadamente as etapas previstas.

5. A solução da lide demanda a análise de questões técnicas próprias da odontologia, notadamente sobre a regularidade do procedimento, tempo médio esperado para execução e eventual falha no tratamento, matérias que somente poderiam ser dirimidas por meio de prova pericial.

6. Consoante o art. 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis têm competência para causas de menor complexidade, sendo vedada a tramitação de processos que exigem produção de prova pericial. Nessa linha, a extinção do feito sem julgamento de mérito, com base no art. 51, II, da mesma lei, mostra-se medida correta e necessária.

7. Portanto, não há elementos que autorizem a reforma da sentença. A decisão de piso observou corretamente os limites da competência do Juizado Especial e aplicou a legislação pertinente.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)